Tribunal: TJMT
Processo: 1015721-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1015721-94.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: WILSON ANKIRES ANDRADE DE OLIVEIRA, NEUZA MITSUE FURUTANI DE OLIVEIRA
EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
Processo na origem:
Embargos à Execução n. 0002792-59.2016.8.11.0041 – 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Embargos de Declaração opostos por Wilson Ankires Andrade de Oliveira e Neuza Mitsue Furutani de Oliveira, de decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo da decisão agravada que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.
Alega que a decisão impugnada não se manifestou acerca do disposto no art. 189 do CC e, consequentemente, do prazo de prescrição previsto no art. 206, § 3o, I, do CC. Realça que a decisão agravada deixou de observar a orientação jurisprudencial paradigma que indica, no caso, REsp 1.216.568/MG.
Requer o provimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada, bem como para fins de prequestionamento.
É o relatório.
Decido.
Os embargos foram opostos para o fim de sanar suposta omissão quanto ao exame da matéria sob a ótica dos artigos 477; 189; 206, § 5o, I, todos do Código Civil.
Com efeito, a decisão agravada rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição sob o argumento de que o prazo prescricional inicia-se com o vencimento do pacto, ainda que tenha sido expressamente pactuado o vencimento antecipado.
Por sua vez, a decisão agravada, proferida num juízo de cognição sumária, não visualizou os requisitos aptos a concessão do efeito suspensivo postulado, em particular por entender que a decisão se encontra em consonância com a jurisprudência, bem como ausente o prejuízo, de modo que prezou pela prudência em manter a decisão agravada até o exame do recurso pelo mérito.
Com efeito, a discussão não se mostra simples e demanda melhor exame que se dará com o julgamento do recurso pelo mérito.
Não fosse isso, nota-se, em verdade, que as alegações expostas nos embargos de declaração visam atacar o próprio mérito do recurso, para o fim de conferir efeito infringente, o que, em princípio, desnatura a finalidade da impugnação.
Por fim, realça-se que a decisão embargada se trata de análise sumária e a situação será mais bem examinada após o cotejo das teses apresentadas por ambas as partes.
Portanto, não há omissão a ser sanada.
Posto isso, nega-se provimento aos embargos de declaração.
Intime-se.
Cuiabá, 07 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator